Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-30.1997.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PROCESSO – Como a questão da extinção da execução em face dos sócios da devedora não foi objeto de decisão anterior, não se consumou a preclusão sobre o tema, daí por que inconsistente a alegação da parte apelante de ter a r. sentença violado o Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, que determinou a suspensão da execução com relação aos sócios.
EXECUÇÃO – Em razão da

Ementa:
PROCESSO – Como a questão da extinção da execução em face dos sócios da devedora não foi objeto de decisão anterior, não se consumou a preclusão sobre o tema, daí por que inconsistente a alegação da parte apelante de ter a r. sentença violado o Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, que determinou a suspensão da execução com relação aos sócios.
EXECUÇÃO – Em razão da competência universal do juízo falimentar, por aplicação do art. 6o, caput, da LF 11.101/2005, com correspondência no art. 24, caput, do DLF 7.661/45, Em caso de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora falida deliberada pelo Juízo falimentar, com a consequente arrecadação dos bens dos respectivos sócios, não pode prosseguir com a execução individual, relativamente aos mesmos bens e pessoas, ante a impossibilidade de alcançar bens abrangidos pela falência, ainda que os mesmos sócios figurem como devedores coobrigados no título executivo ou tenham sido incluído por desconsideração da personalidade jurídica, por decisão do Juízo da execução individual – Como, na espécie, restou incontroversa a decretação da falência da executada, por decisão transitada em julgado, com desconsideração da sua personalidade jurídica para atingir os sócios coobrigados, cujos bens tiveram sua arrecadação determinada pelo Juízo falimentar, de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou extinta a execução.
Recurso desprovido.